Tribunal: STF
Processo: HC 251080
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 962.583/SP (e-doc. 2).  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 25/10/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 4).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar (e-doc. 3). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não tendo o Ministro Presidente dela conhecido. Sobreveio, então, a interposição do mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Narram que a decisão que converteu as prisões em flagrante em preventivas se valeu de fundamentação genérica, na medida em que se limitou a tecer considerações acerca da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ressaltam a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.  



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator